Tribunal: STF
Processo: RHC 118657
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1 . A alegação de ausência de provas para embasar a condenação demanda o reexame de fatos e de provas, a que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. 



    2. Agravo ao qual se nega provimento.